Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE COAUTORIA INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. MERA PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que impronunciou o réu, com fundamento no artigo 414, “caput”, do Código de Processo Penal, das imputações previstas no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, e artigo 244- B, § 2o, da Lei no 8.069/90
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a pronúncia do acusado como incurso nos crimes de tentativa de homicídio e de corrupção de menor.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. No caso, o conjunto probatório é precário, sem demonstrar indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, sendo de rigor a manutenção da impronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência do TJDFT, STF e STJ reforça que a pronúncia exige indícios suficientes de autoria, não se admitindo conjecturas ou prova exclusivamente inquisitorial como fundamento.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.